Tribunal: TJDFT
Processo: 0706060-61.2019.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706060-61.2019.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS, CINTIA GARDENIA MONTE ABREU BASTOS, WEMERSON GIL DE SOUZA SILVA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra sentença da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS pela prática do crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal, à pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 12 dias-multa. Ao mesmo tempo, absolveu o mencionado réu do delito de associação criminosa, assim como absolveu CÍNTIA GARDÊNIA MONTE ABREU BASTOS e WEMERSON GIL DE SOUZA SILVA de ambos os delitos a eles imputados, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Nas contrarrazões apresentadas pela defesa de CÍNTIA GARDÊNIA MONTE ABREU BASTOS (ID 54222496) alega-se, em observância ao princípio da eventualidade, que a ré já foi condenada pelo delito de associação criminosa (art. 288, CP) nos autos de apelo processado e julgado pela 2a Turma Criminal desta Corte, referente ao mesmo período da acusação. Com base nisso, é defendida a impossibilidade de a acusada vir a ser condenada novamente pelo mesmo fato criminoso, sob pena de bis in idem. No entanto, em consulta ao sistema de informações deste Tribunal, não foi possível localizar a referida condenação – tampouco há nas contrarrazões menção ao número do respectivo processo. Sendo assim, no intuito de possibilitar a análise da questão em sua integralidade e de, se o caso, impedir dupla persecução penal pelos mesmos fatos, concedo à defesa da acusada CÍNTIA GARDÊNIA MONTE ABREU BASTOS o prazo de 10 dias para que indique o número do processo no qual supostamente abordada a mesma conduta ilícita. Após, tornem-me os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 10 de janeiro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator